Tribunal: TJMMG
Processo: 2000103-49.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000103-49.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000392-67.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 11/07/2023 Publicação: 26/07/2023 Decisão: EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE AMEAÇA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – TRANSFERÊNCIA PARA O SISTEMA PRISIONAL DA JUSTIÇA COMUM – POSSIBILIDADE – WRIT CONCEDIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Alysson Felipe Alves Gomes, impetrante/advogada Andréa Vanessa de Araújo e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conceder parcialmente a ordem, apenas para encaminhar o paciente à custódia do sistema prisional da Justiça comum. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alysson Felipe Alves Gomes, contra ato do juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que determinou a prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 254, alíneas “a” e “b”, c/c o art. 255, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, todos do Código de Processo Penal Militar. Verifica-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente por determinação do meritíssimo juiz de direito do Juízo Militar – Titular da 4ª AJME –, atendendo à representação apresentada pelo encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 106.777/2023-Corregedoria PM, no qual é apurada a conduta do paciente, que, em tese, teria praticado os crimes previstos nos artigos 222 (constrangimento ilegal), 222 (ameaça) e 342 (coação), todos do Código Penal Militar. Em razão dessa decisão, a impetrante aviou o presente habeas corpus, com pedido de liminar, por meio do qual pugnou pela revogação da constrição decretada em desfavor do paciente. Para tanto, alega a impetrante, em síntese, que a vida do paciente está em risco por ser o ambiente da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais insalubre e danoso para a sua saúde; que o paciente conseguiu seu desligamento da PMMG, pela via judicial, no dia 26/04/2023, com data retroativa ao pedido de baixa, em 03/10/2022; que não se pode imputar crime militar para pessoa civil, salvo em casos pontuais referentes às Forças Armadas; que é impossível cidadão comum responder por crime militar na justiça estadual; que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 prisão e a sua manutenção na audiência de custódia são atos ilegais e constituem cerceamento de direito à liberdade individual; que o paciente, conforme atestados médicos apresentados, encontra-se debilitado em razão dos problemas de saúde que o acometem; que os problemas de saúde do paciente são provenientes de perseguição e assédio moral/sexual, sendo que as duas oficiais descritas como vítimas são supostamente as autoras de crimes e condutas antiéticas denunciados pelo paciente, especialmente no Conselho Regional de Medicina; que o emprego de medida cautelar rigorosa consistiu numa ação arbitrária, ilegal e teratológica, visando atingir a liberdade de locomoção do paciente, bem como a destruição do quadro sensível de saúde vivenciado por ele, o qual, na data da decisão questionada, se encontrava em tratamento. A impetrante continua sua peça afirmando – de forma confusa e mencionando, aparentemente, fatos referentes a outro processo – que a manutenção do paciente, por força de medida cautelar (prisão preventiva), longe de seus familiares, a aproximadamente 400 km de distância, contraria entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) e não oferece qualquer garantia de segurança para o paciente, que está totalmente dependente de seus familiares que residem na cidade de Pirapora. Assevera que o paciente tem convicção nos temas que denunciaram a falta de ética das profissionais médicas consideradas vítimas e que ele possui prova material e testemunhal de tudo o que denunciou. Sustenta que a constrição imposta ao paciente é capaz de contribuir para que uma pessoa que se encontra gravemente doente psicologicamente possa chegar ao autoextermínio em decorrência da pressão exercida pelos seus algozes e por aqueles que deveriam zelar pela justiça. Assevera que, no dia 31.05.2023, o paciente esteve presente na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais denunciando diversos delitos praticados, o que pode ter dado ensejo à prisão preventiva; disse que basta averiguar a conduta de cada médica considerada vítima no processo em análise para a constatação de inúmeras irregularidades e desvios de condutas graves praticadas no prontuário médico do paciente. Sustenta que o paciente não pode ser prejudicado com a decretação de prisão preventiva como se fosse um troféu, por lascívias de quem está imbuído de poder pelo Estado, o qual desconsiderou as ilegalidades ocorridas no IPM e visivelmente omitidas no momento em que a autoridade militar, indevidamente, representou pela prisão preventiva; que a autoridade apontada como coatora é incompetente para julgar pessoa que não é militar estadual do Estado de Minas Gerais, função que o paciente deixou de exercer desde 03/10/2022, em virtude da baixa por ele requerida. Afirma que a discricionariedade de qualquer agente público deve observar sempre os limites da lei, não podendo a Justiça Militar usar de mecanismo jurídico exagerado ou desproporcional contra qualquer pessoa; que, no caso em tela, pode ser observado visivelmente que o juiz militar está abusando do poder a ele investido pelo Estado, utilizando-o de forma contrária ao devido processo legal, em virtude de ter sido denunciado no Conselho Nacional de Justiça. Assevera que o magistrado a quo não tem permissão legal, em qualquer hipótese, para fazer a emissão de uma decisão, a qual tenha como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 fundamento quaisquer questões que envolvam interesses privados ou de supostos fatos extra autos processuais, nos quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, tampouco, baseados em argumentos evasivos e descontextualizados do devido processo legal. Afirma ser lamentável que as regras básicas do processo penal tenham sido ignoradas, em tese, intencionalmente, para atender interesse pessoal; que a decretação de medidas cautelares em desfavor do paciente ocorreu após uma série de graves denúncias contra moralidade e honestidade realizada no canal da plataforma YOUTUBE. Sustenta que há risco na manutenção da decisão questionada, pois se houver uma omissão das autoridades constituídas poderá o paciente ser morto como maneira de acobertar vários crimes graves denunciados nas redes socias. O processo foi distribuído a este relator, que, nos termos da decisão constante no Evento 6 – DEC1, indeferiu a liminar pleiteada. As informações foram prestadas pelo excelentíssimo juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (Evento 12 – INF_HABEAS_CORP1). A eminente procuradora de justiça, em seu parecer, opinou pela denegação da ordem de habeas corpus (Evento 17 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR No julgamento de mérito da presente ação de habeas corpus, adoto como razão de votar os mesmos fundamentos utilizados na decisão exarada, quando da apreciação do pedido liminar, por não ter havido qualquer alteração na situação fática/jurídica. Inicialmente, é imperioso destacarmos que a contrição imposta ao paciente, na hipótese dos presentes autos, não decorreu das publicações feitas por ele em canal da plataforma YOUTUBE, conforme sustenta a impetrante. O pedido de decretação da prisão preventiva foi formulado pelo encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM), de Portaria n. 106.777/2023, em decorrência da ameaça feita, no dia 19/04/2023, pelo paciente, via e-mail, à presidente e à vice-presidente da Junta Central de Saúde (JCS), bem como aos demais médicos da JCS e responsáveis pelas avaliações periciais realizadas por ele (paciente) e, ainda, em decorrência das condutas por ele adotadas nos dias 26/04/2023, 02/05/2023 e 08/05/20223. Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do documento em referência (Evento 5 – processo n. 2000396-07.2023.9.13.0004/JME): [...] Nesse sentido, é patente que a Junta Central de Saúde, autoridade técnica em matéria de saúde institucional, é a Unidade responsável por periciar o 2º Sgt PM Alysson Felipe, tanto em sede de perícia de capacidade laboral, quanto de perícia psicopatológica. Ocorre que, no dia 19/04/2023, o representado enviou e-mail endereçado à Junta Central de Saúde cuja mensagem contém ameaça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 direta à Presidente e à Vice-presidente do mencionado órgão de saúde, as Sras. Cel PM QOS Elizete de Fátima Rocha e Maj PM QOS Lucília Graciano Silva Avelar, bem como igualmente direcionada aos demais médicos da JCS responsáveis pelas avaliações periciais do representado. Na referida mensagem, acostada no caderno investigativo às fls. 04, consta o seguinte teor: [...] sonhei jogando da janela as médicas-peritas que me prejudicaram, assim como a presidente e vice-presidente da JCS. Sugiro nem estarem no prédio quando houver a perícia. O ódio cada dia mais, cresce...” (grifo nosso) Igualmente, no dia 26/04/2023, o militar compareceu à JCS, sem convocação prévia, sendo que, na mencionada data, questionou aos militares da administração se uma ata emitida pela Junta, dois dias antes, teria sido assinada pela Presidente ou pela Vice-presidente da Unidade. Conforme abstração da Resolução Conjunta n. 4.278/13, o militar atua passivamente, sendo convocado pela Junta de Saúde, que é uma Unidade militar, a fim de fazer exigências em relação aos pareceres de saúde. Já no dia 02/05/2023, o investigado, em mais uma de suas investidas, enviou nova mensagem à JCS, via e-mail, cujo conteúdo traz diversas acusações de supostas irregularidades atribuídas ao corpo de médicos peritos da JCS, pelo fato das conclusões destes determinarem a manutenção de seu afastamento das atribuições laborais, demonstrando, claramente, insatisfação desarrazoada com os pareceres emitidos pelso profissionais da saúde. Não satisfeito com as investidas já mencionadas, o investigado em 08/05/2023, novamente se dirige à JCS através de outra mensagem de e-mail, contudo, dessa vez, como se não bastassem as ameaças direcionadas aos Oficiais médicos da JCS, o representado, investido de um comportamento acintoso, desafiador e desrespeitoso, ignorou a relação de tratamento militar ao dirigir aos seus superiores hierárquicos, atacando-os de forma gratuita e ofensiva. O representado se encontra submetido aos seguintes PADs: [...] O art. 342 do CPM tipifica como coação a conduta daquele que usa de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona, ou é chamada a intervir em inquérito policial, processo administrativo ou judicial militar. Registre-se, ainda, que, no documento em referência, há a transcrição das declarações prestadas pelas ofendidas, oficiais peritas da JCS, que demonstram o temor e a intimidação por elas sentidos diante das ameaças proferidas pelo paciente. No que tange à medida cautelar imposta ao paciente (prisão preventiva), não a considero arbitrária e ilegal. Conforme consta na representação apresentada pelo encarregado do IPM, bem como na decisão que impôs a constrição, já foram tomadas diversas medidas, na esfera administrativa e judicial, todavia o paciente continuou valendo-se de redes sociais ou e-mails para propalar ameaças e difundir notícias falsas, falas caluniosas, difamatórias e injuriosas, o que evidencia a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão. A impetrante, sustenta, ainda, que a autoridade apontada como coatora não possui competência para impor qualquer constrição ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 paciente em razão de este não mais ostentar a condição militar, por força da decisão judicial proferida no dia 26/04/2023, que autorizou o seu desligamento das fileiras da PMMG. Realmente, a sentença proferida pela justiça comum nos autos do Processo n. 5000512-71.2023.8.13.0512 anulou o ato administrativo que indeferiu o pedido de baixa das fileiras da PMMG formulado pelo paciente, conforme se verifica no documento constante no “Evento 1 - DECSTJSTF2” da presente ação. Entretanto a decisão em questão não alcança o crime militar praticado na data de 19/04/2023, uma vez que, nessa data, o paciente ainda ostentava a condição de militar. A condição de civil do paciente, na esfera penal, somente pode ser considerada a partir do dia 26/04/2023, data da prolação da sentença que anulou o ato que indeferiu o pedido de baixa por ele formulado. Destaco que a integridade da saúde do paciente foi devidamente assegurada, tendo o meritíssimo juiz de direito determinado a expedição de ofício ao comandante do 35º BPM para que o custodiado fosse submetido a atendimento médico na Unidade e avaliado, sendo-lhe assegurada toda prescrição adequada, bem como todo tratamento médico que se fizesse necessário, inclusive em hospital, se preciso fosse (Evento 1 – ATAAUD5 da presente ação). Em complemento à fundamentação do presente voto, transcrevo a manifestação da e. procuradora de justiça, Dra. Elba Rondino, cujo entendimento é pela manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, nos moldes do que preceitua o art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. [...] Pois bem, muito embora o presente writ não tenha sido devidamente instruído com as peças do feito originário nº 2000392-67.2023.9. 13.0004, dificultando, num primeiro momento, a compreensão dos motivos que deram ensejo à prisão do paciente, pretende-se, com a medida, a libertação do militar aos argumentos de que ele corre o risco de morrer por ter realizado “denúncias graves que atormentam profissionais e pessoas honestas” (evento 1 - INIC1 - fls. 13). Entretanto, apesar de insistir na alegação de um suposto perigo de morte do paciente, ao longo de sua petição inicial a impetrante não se dignou a demonstrar a existência de qualquer indício concreto de que ele esteja sob ameaça de morte, muito pelo contrário, foi o Sgt Alysson quem proferiu ameaças contra a vida de Oficiais da PMMG, tanto que a sua prisão se deu exatamente por esse motivo. Na verdade, o paciente há algum tempo vem se dedicando a causar tumulto no seio da tropa por meio da veiculação indevida de vídeos ofensivos a diversos integrantes da caserna e dos Poderes Executivo e Judiciário mineiros na internet, o que acabou tomando um rumo ainda mais preocupante a partir do momento em que ele começou a enviar e-mails diretamente à Junta Central de Saúde da PMMG para ameaçar as Presidente e Vice-Presidente da Unidade, além de vários outros médicos peritos, apenas por não se conformar com os resultados de suas avaliações periciais. Assim sendo, a custódia cautelar é medida necessária, considerando ter o paciente, com a sua conduta, atentado drasticamente contra os princípios das hierarquia e disciplina militares e causado pânico e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 insegurança no ambiente de trabalho da JCS, o que não pode ser ignorado na análise da manutenção da prisão. Há de se reconhecer que o comportamento adotado pelo paciente vem provocando imenso abalo à Corporação, já que, sempre que acontece algum fato no âmbito da Polícia Militar que não lhe agrada, ele imediatamente adota postura agressiva e desrespeitosa, seja nas imagens que divulga na internet ou nas vezes em que comparece a Unidades Policiais para provocar a desordem, agindo como se estivesse a combater ilegalidades na PMMG, quando, na verdade, só está a prestar um desserviço à sua classe ante a forma desequilibrada com que se comporta. Diante disto, não há dúvida acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar, já que a liberdade do réu Alysson, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, ainda representa severa ofensa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução processual, pois, estando em liberdade, certamente ele continuará a proferir ameaças contra as vítimas e a comparecer injustificadamente aos seus locais de trabalho, prosseguindo com o intento criminoso de verdadeiramente afrontar a Polícia Militar. Enfim, as considerações tecidas pelo Juiz prolator do decreto de prisão (evento 14 dos autos nº 2000392-67.2023.9.13.0004), aliadas à análise dos elementos colhidos até o momento, são mais do que suficientes para comprovar a presença dos requisitos para a prisão preventiva, já que o que se pretende com a privação da liberdade não é apenas prevenir a prática de delitos, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais, até mesmo para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição dos agentes públicos que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, levar o judiciário ao descrédito, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. [...] Por fim, entendo ser viável o acolhimento do pleito formulado, na tribuna, pela impetrante de transferência do paciente do quartel em que se encontra acautelado provisoriamente para a unidade prisional comum, já que ele foi desligado e não mais se encontra nas fileiras da PMMG. Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus impetrada, para determinar a transferência do paciente para o sistema prisional da Justiça comum. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar parcialmente procedente a presente ação de habeas corpus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de julho de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator